Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600615-72.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
04/10/2021
Número: 0600615-72.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 29/04/2021
Processo referência: 0600615-72.2020.6.16.0199
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600615-
72.2020.6.16.0199 que, com amparo no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97 e artigo 74, inciso III, da
Resolução 23.607/2019-TSE, rejeitou a prestação de contas do candidato Miguel Albino Pereira,
relativa à campanha eleitoral de 2020. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições
Municipais de 2020, apresentada por Miguel Albino Pereira, que concorreu ao cargo de Vereador
pelo partido Progressistas - PP, no município de São José dos Pinhais/PR, desaprovadas porque
não houve registro de doação estimável proveniente de outro candidato, contemplando todo o
período de campanha, de modo a permitir que a movimentação financeira seja transparente e de
acordo com as regras legais. No caso em tela, tal omissão não pode ser suprida com a consulta no
SPCE do Relatório de Doações a Candidatos/Partidos (Doações a Terceiros), em nome de Ivan
Rodrigues, diante da omissão do respectivo registro na prestação de contas de Ivan Rodrigues).
RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MIGUEL ALBINO PEREIRA VEREADOR
(RECORRENTE)
ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES (ADVOGADO)
ISA YUKARI IMAY (ADVOGADO)
MIGUEL ALBINO PEREIRA (RECORRENTE)
ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES (ADVOGADO)
ISA YUKARI IMAY (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42714
473
04/10/2021 17:33 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.740

RECURSO ELEITORAL 0600615-72.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MIGUEL ALBINO PEREIRA VEREADOR
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES - OAB/PR0042383
ADVOGADO: ISA YUKARI IMAY - OAB/PR0049037
RECORRENTE: MIGUEL ALBINO PEREIRA
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES - OAB/PR0042383
ADVOGADO: ISA YUKARI IMAY - OAB/PR0049037
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. COMPARTILHAMENTO DE
MATERIAL DE PROPAGANDA. FALTA
DE REGISTRO DO RECEBIMENTO DA
DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO NA
P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S D O
DONATÁRIO. OBRIGATORIEDADE DO
REGISTRO. ARTS. 7º, § 10 E 60, § 5º DA
RES.-TSE Nº 23.607/2019. FALHA
GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 7º, § 10 e 60, § 5º da
Res.-TSE nº 23.607/2019 é obrigatório o
registro do recebimento de doação
estimável em dinheiro, relativo a material
compartilhado de propaganda eleitoral,
na prestação de contas do beneficiário.

2. A falta de registro do recebimento de
doação estimável na prestação de
contas do beneficiário é falha grave, que
dificulta a fiscalização, pela Justiça
Num. 42714473 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/10/2021 17:33:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100417332727400000041690699
Número do documento: 21100417332727400000041690699

Eleitoral, de gastos com materiais de uso
comum declarados por partidos ou
candidatos e seus respectivos
beneficiários e conduz à desaprovação
das contas.

3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/09/2021

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Cuida-se, na origem, de prestação de contas apresentada por Miguel Albino Pereira
, filiado ao PP, candidato ao cargo de Vereador no município de São José dos Pinhais nas
eleições de 2020 (id. 32590216).

O candidato obteve 201 votos (eleito suplente).

O extrato da prestação de contas foi apresentado zerado (id. 32593366).

No parecer conclusivo (id. 32594666) o cartório da 199ª Zona Eleitoral - São José
dos Pinhais apontou que o prestador de contas deixou de registrar como transferências
realizadas os recursos estimáveis de outro candidato e que tal omissão não pode ser suprida
com a consulta, no SPCE, do Relatório de Doações a Candidatos/Partidos (Doações a
Terceiros), em nome do candidato a prefeito Ivan Rodrigues, diante da omissão de tal registro na
sua prestação de contas.

O Juízo Eleitoral de primeiro grau rejeitou as contas apresentadas, porquanto “o
requerente não cumpriu requisito expressamente previsto na legislação eleitoral, no caso, registro
de doação estimável proveniente de outro candidato, contemplando todo o período de campanha,
de modo a permitir que a movimentação financeira seja transparente e de acordo com as regras
legais” (id. 32594816).

Em suas razões, o recorrente alega (id. 32595266) que: i) considerando o disposto
na legislação, todos os gastos de material de campanha custeado pelo candidato a prefeito foram
devidamente registrados em sua prestação de contas e que não foram emitidos os recibos
eleitorais por parte dos candidatos a vereador diante da faculdade estabelecida legalmente; ii) os
gastos realizados com materiais casados de campanha devem ser registrados na prestação de
contas de quem arca com os custos e é facultado ao candidato beneficiário a emissão do
respectivo recibo eleitoral; iii) já foram julgadas várias prestações de contas de diversos
candidatos a vereadores, como por exemplo: 0600821-77.2020.6.16.0008, 0600820-
Num. 42714473 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/10/2021 17:33:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100417332727400000041690699
Número do documento: 21100417332727400000041690699

92.2020.6.16.0008, 0600819-10.2020.6.16.0008, 0600818-25.2020.6.16.0008, 0600813-
03.2020.6.16.0008 e 0600812-18.2020.6.16.0008, que também receberam os materiais casados
por parte do candidato a prefeito e foram julgadas aprovadas sem qualquer ressalva. Requer o
recebimento do Recurso e, no mérito, seu provimento, para o fim de que as contas sejam
aprovadas.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do Recurso
Eleitoral interposto (id. 34923966).

É o relatório.

VOTO

II.i - Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o Recurso
deve ser conhecido.

II.ii - O juízo de origem apontou que o prestador não registrou doação estimável
proveniente do candidato a prefeito e que, de acordo com o parecer conclusivo, tal omissão não
pode ser suprida com a consulta no SPCE do Relatório de Doações a Candidatos/Partidos
(Doações a Terceiros), diante da omissão do respectivo registro na prestação de contas do
doador.

O recorrente alega que os gastos realizados com propaganda casada de campanha
devem ser registrados na prestação de contas de quem arca com os custos e que é apenas
facultativa a emissão do respectivo recibo eleitoral pelo candidato beneficiário.

A respeito do assunto, eis a redação dos arts. 7º, §§ 6º, II e 10 e 60, §§ 4º, II e 5º da
Res.-TSE 23.607/2019:

Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de
recursos:

[...]

§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas seguintes
hipóteses:

[...]

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatos e partidos políticos
decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda
eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas do responsável
pelo pagamento da despesa; e

[...]

§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º deste artigo não
afasta a obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas dos
doadores e na de seus beneficiários os valores das operações constantes dos
Num. 42714473 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/10/2021 17:33:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100417332727400000041690699
Número do documento: 21100417332727400000041690699

incisos I a III do referido parágrafo, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº
9.504/1997.

Art. 60 A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas
ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

[...]

§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:

[...]

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatos ou partidos decorrentes do
uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto
deverá ser registrado na prestação de contas do responsável pelo pagamento da
despesa.

[...]

§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a obrigatoriedade de
serem registrados na prestação de contas os valores das operações constantes
dos incisos I a III do referido parágrafo.

A Lei das Eleições prevê que as doações estimáveis em dinheiro provenientes de
outros candidatos ou partido, que se refiram ao uso comum de sedes e materiais de propaganda,
deverão ser registradas na prestação de contas do responsável pelo seu pagamento:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 6º Ficam também dispensadas de comprovação na prestação de contas:

[...]

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatos ou partidos, decorrentes do
uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto
deverá ser registrado na prestação de contas do responsável pelo pagamento da
despesa.

[...]

Art. 38.

Num. 42714473 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/10/2021 17:33:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100417332727400000041690699
Número do documento: 21100417332727400000041690699

[...]

§ 2º Quando o material impresso veicular propaganda conjunta de diversos
candidatos, os gastos relativos a cada um deles deverão constar na respectiva
prestação de contas, ou apenas naquela relativa ao que houver arcado com os
custos.

Em relação à propaganda conjunta, a Equipe de Trabalho da Propaganda e
Pesquisa Eleitoral desta Corte explica que “quando o material impresso veicular propaganda
conjunta de diversos candidatos, os candidatos beneficiários, que não tiveram despesas com a
produção do material, computarão os bens recebidos como ‘doação estimável em dinheiro’ e não
como gasto que, de fato, não assumiram ou realizaram. Neste caso, o gasto de campanha será
registrado exclusivamente pelo(s) doador(es) - partido ou candidato(s) – que efetivamente
pagou(ram) as despesas”. Destaca, ainda, que “a obrigatoriedade do lançamento de receitas
estimáveis favorece o cruzamento de dados entre os valores de gastos com materiais de uso
comum declarados por partidos ou candidatos e seus respectivos beneficiários, a fim de verificar
se houve, de fato, a contratação de um serviço" (Prestação de Contas Eleitoral Abordagens
Teóricas e Práticas, 2020, Instituto Memória, pp. 91-93).

Assim, apesar da dispensa de comprovação do referido gasto na Prestação de
Contas do beneficiário, o registro do recebimento de doações é necessário, uma vez que os
valores devem ser incluídos nos limites de gastos de campanha, nos termos do art. 5º da Res.-
TSE 23.607/2019, que assim dispõe:

Art. 5º Os limites de gastos para cada eleição compreendem os gastos realizados
pelo candidato e os efetuados por partido político que possam ser individualizados,
na forma do art. 20, II, desta Resolução, e incluirão:

I - o total dos gastos de campanha contratados pelos candidatos;

II - as transferências financeiras efetuadas para outros partidos políticos ou outros
candidatos; e

III - as doações estimáveis em dinheiro recebidas.

Nesse sentido é a jurisprudência do TSE. Confira-se:

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. DEPUTADA FEDERAL. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS. MULTA. ALTERAÇÃO
DA CONCLUSÃO REGIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. RECEBIMENTO DE DOAÇÕES
ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. CÔMPUTO NOS LIMITES DE GASTOS DE
CAMPANHA. ART. 7º, III, DA RES.–TSE Nº 23.553/2017. DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA Nº 26/TSE.
I N T E R P O S I Ç Ã O D E D O I S R E C U R S O S . P R I N C Í P I O D A
Num. 42714473 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/10/2021 17:33:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100417332727400000041690699
Número do documento: 21100417332727400000041690699

UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OMISSÃO. VÍCIO
INEXISTENTE. MERO INTUITO DE REJULGAMENTO DA CAUSA.
INVIABILIDADE. DEVER DE COOPERAÇÃO. SUJEITOS DO PROCESSO.
DURAÇÃO RAZOÁVEL. PRINCÍPIO NORTEADOR. RESGUARDO. CÉLERE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. NÃO
CONHECIMENTO.

[...]

4. Conforme salientado no acórdão ora embargado, o art. 7º, III, da Res.–TSE nº
23.553/2017 determina taxativamente que as doações estimáveis em dinheiro
recebidas devem ser incluídas nos limites de gastos de campanha.

[...]

(TSE, AI nº 060372294, Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe
04/05/2020)

No caso em exame, no parecer conclusivo (id. 32594666), o cartório da 199ª Zona
Eleitoral - São José dos Pinhais apontou que o prestador de contas deixou de registrar o
recebimento de recursos estimáveis recebidos do candidato a prefeito Ivan Rodrigues.

De fato, conforme afirmado pelo próprio recorrente nas razões de recurso, o
prestador recebeu material de campanha de propaganda casada do candidato a prefeito
(santinhos), porém não registrou o recebimento da doação na prestação de contas apresentada.

Dessa forma, uma vez que, conforme apontado no parecer conclusivo, tal omissão
não pode ser suprida com a consulta no SPCE do Relatório de Doações a Candidatos/Partidos
(Doações a Terceiros), em nome do candidato a prefeito Ivan Rodrigues, diante da inexistência
de tal registro na sua prestação de contas, não é possível precisar o valor total da irregularidade
nesta prestação de contas.

Assim, tendo em vista que a ausência de registro do recebimento de doações
estimáveis dificulta a fiscalização, pela Justiça Eleitoral, de gastos com materiais de uso comum
declarados por partidos ou candidatos e seus respectivos beneficiários, bem como que o valor
deve ser incluído nos limites de gastos de campanha, trata-se de irregularidade que conduz à
desaprovação das contas.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso, para
manter a sentença que desaprovou as contas do candidato.

Roberto Ribas Tavarnaro - relator

EXTRATO DA ATA
Num. 42714473 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/10/2021 17:33:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100417332727400000041690699
Número do documento: 21100417332727400000041690699

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600615-72.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais -
PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020
MIGUEL ALBINO PEREIRA VEREADOR, MIGUEL ALBINO PEREIRA - Advogados do(a)
RECORRENTE: ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES - PR0042383, ISA YUKARI IMAY -
PR0049037 - RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 30.09.2021.

Num. 42714473 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/10/2021 17:33:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100417332727400000041690699
Número do documento: 21100417332727400000041690699